Tribunal: TJSP
Processo: 2055608-41.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória (Cheque Especial, Cartão de Crédito e Empréstimo Bancário) – Magistrado que determinou a emenda da petição inicial para juntada de extratos completos da conta corrente – Insurgência da cooperativa – Irrazoabilidade – Necessidade de juntada dos extratos bancários que permitam verificar a origem, a evolução e a legitimidade do saldo devedor – Documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória (Cheque Especial, Cartão de Crédito e Empréstimo Bancário) – Magistrado que determinou a emenda da petição inicial para juntada de extratos completos da conta corrente – Insurgência da cooperativa – Irrazoabilidade – Necessidade de juntada dos extratos bancários que permitam verificar a origem, a evolução e a legitimidade do saldo devedor – Documentos apresentados pela agravante que não evidenciam adequadamente a origem dos lançamentos, os encargos financeiros aplicados e a evolução integral da dívida, além de terem sido elaborados unilateralmente pela agravante – Inteligência da Súmula 247 do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido, com advertência.